Tribunal: TJPA
Processo: 0803336-70.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803336-70.2023.8.14.0401

APELANTE: MOISEIS MASCOTE DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0803336-70.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MOISEIS MASCOTE DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DEFENSIVO
.
DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.

REFORMA DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0803336-70.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MOISEIS MASCOTE DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto por
MOISEIS MASCOTE DE JESUS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória, que no dia 22/02/2023, por volta de 15h45min, em via pública, mais precisamente em uma parada de ônibus, localizada na Avenida Almirante Barroso, próximo ao Estádio da Tuna Luso Brasileira, o recorrente mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca tipo faca, subtraiu o celular da vítima Luís Fabiano Oliveira da Silva menor de 13 anos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15671544).

Inconformado, o apelante se insurge contra a dosimetria, pugnando pela redução da pena-base abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes (menoridade penal e confissão espontânea).

Destaca que o enunciado da súmula nº 231, se encontra em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da pena de multa, por entender que esta foi aplicada de forma desproporcional, assim, pugna pela redução dos dias-multa para que seja fixada sanção em 13 (treze) dias-multa, ante a fração de aumento de 1/3 (um terço) utilizada na última etapa da dosagem penalógica.

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 15671584).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id. 16709480)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL E O
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Inicialmente,
tem-se que a Defesa laborou em equívoco, no que tange a redução da sanção intermediária aquém do mínimo legal em razão da aplicação das atenuantes previstas no art. 65, inciso, I, e inciso III, ‘d’, do CP, pois a Súmula 231
[1]
encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido o argumento defensivo, motivo pelo qual o rejeito.

2.

DA REFORMA DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

No ponto, a defesa aduz que “(...) o juízo sentenciante fixou a pena de multa definitiva em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa (...) calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato (Id 96391394), sem a devida fundamentação da exasperação”, razão pela qual requer a revisão e redução dos dias-multa para que seja fixada em 13 (treze) dias-multa.

Ao individualizar a reprimenda a magistrada assim consignou:

“(...) Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a
causa de aumento
de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso VII, do Código Penal),
elevo
a pena-base
no percentual de

1/3
, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...)”

De pronto, percebe-se erro aritmético material a ser corrigido nesta instância no que se refere a incidência do percentual de 1/3 (um terço) de aumento na última etapa da dosagem.

Assim, promovo o redimensionamento da pena de multa a razão de 1/3 (um terço), para 13 (treze) dias-multa.

Desta feita,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda pecuniária para 13 (treze) dias-multas, mantendo os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 231 do STJ que dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Belém, 28/02/2024